Tribunal: STF
Processo: Rcl 92961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação.
Nas razões recursais, a embargante alega que “a r. decisão embargada parte de uma premissa fática equivocada, o que a torna intrinsecamente contraditória. Vossa Excelência afirma que o juízo de primeiro grau seria incompetente para a análise revisional do art. 316 do CPP, pois o "órgão emissor do decreto prisional" teria sido o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Contudo, uma simples análise da linha do tempo processual demonstra que o TJRJ jamais emitiu um decreto prisional originário, tendo apenas restabelecido a prisão anteriormente decretada pela juíza de primeiro grau.”
Pontua que “A contradição é manifesta. O TJRJ não "emitiu" um novo decreto, mas apenas cassou a decisão de liberdade e restaurou a eficácia da ordem de prisão emitida pela juíza de primeiro grau. O ato de "restabelecer" não se confunde com o ato de "decretar". O órgão emissor, para fins do art. 316 do CPP, continua sendo aquele que proferiu a decisão original de prisão.”
Argumenta que “A tese central da PGR e do reclamante, acolhida pela decisão embargada, é a de que o ato da magistrada de primeiro grau teria violado a autoridade das decisões proferidas no HC 218.287/RJ e no ARE 1.441.912/RJ. A premissa é patentemente falsa.”
Sustenta que “Os paradigmas invocados analisaram, em momento específico, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Jamais trataram da questão do excesso de prazo ou do dever de revisão periódica da custódia, fundamento autônomo e superveniente que embasou a decisão reclamada, previsto no art. 316 do CPP.”
Ressalta que “A ausência de identidade temática foi expressamente reconhecida por Vossa Excelência no julgamento do HC 248.673 ED/RJ, em 13/12/2024. Ora, se os paradigmas nunca decidiram sobre o art. 316 do CPP, não há autoridade a ser preservada sobre matéria que jamais foi objeto de sua análise.”
Aduz que “a r. decisão embargada, ao validar a ordem de prisão, omitiu-se sobre a manifesta ausência de contemporaneidade e a comprovada falsidade dos fundamentos que historicamente a justificaram.”
Requer “que Vossa Excelência se digne a: a) Conhecer e acolher os presentes embargos de declaração; b) Atribuir-lhes efeitos modificativos/infringentes para, sanando as contradições e omissões apontadas, reconhecer a competência do juízo de primeiro grau e a ilegalidade da manutenção da custódia; c) Por consequência, reformar a r. decisão embargada para o fim de revogar a ordem de prisão imediata expedida em desfavor da embargante, restabelecendo sua liberdade; d) Em caso de indeferimento dos pedidos anteriores, que seja determinado ao TJRJ que reavalie a necessidade da custódia cautelar na forma do artigo 316 do CPP.” (eDOC 41)
É o relatório.
Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
Inicialmente, verifico que, na essência, a embargante pretende embargar, nesta reclamação, a decisão proferida na PET 13.564, da qual ela não recorreu.
Isso porque foi naquela PET em que se registrou: “o órgão emissor do decreto prisional não foi o juízo de primeiro grau, como alega a defesa, mas o de segundo.”
Não há nenhuma “premissa fática equivocada”, mas, se houvesse, a oposição de embargos deveria ocorrer nos autos daquela PET, e não nesta reclamação.
Nada a reparar.
Todas as demais teses buscam apenas a reforma do julgado, de modo que a embargante quer fazer dos presentes embargos um agravo regimental.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente